Tribunal: STF
Processo: ARE 1382577
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Maria do Rosário Santos interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.310.034-PR. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 



    1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço. 



    2. No caso dos autos, a parte autora não tem direito adquirido à aposentadoria especial na data da Lei n. 9.032/95, de modo que não cabe a conversão dos períodos de atividade comum em tempo especial para concessão do benefício em data posterior à referida Lei. 



    3. Não preenchidos, nos termos da legislação aplicável, todos os requisitos necessários, improcede o pedido de transformação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em especial.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Houve novos embargos de declaração, não conhecidos.



    Sustenta a recorrente a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 6º e 201, caput e § 1º da Constituição Federal.



    Destaca que, “[m]esmo existindo decisão judicial transitada em julgada com a declaração do direito, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região vedou a conversão do tempo de serviço”.



    Assim, “ requer-se a reforma do v. Acórdão para que seja mantido o direito declarado na ação 2008.70.00.001069-9, com a conversão em tempo especial dos lapsos comuns anteriores a 28/04/1995, inclusive de 06/08/1991 a 07/01/1994”.



    Decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM PARA ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO EM PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/1995. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Tema 943).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente